Tribunal: TJBA
Processo: 8006755-04.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006755-04.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILLIAM FERREIRA COSTA

APELADO: NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. RECUSA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. NEGATIVA GENÉRICA POR PARTE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO POR SCORE BAIXO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CONTRATANTE ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES NEGOCIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DESCONTO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO PRAZO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A relação contratual de consórcio, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, gera a expectativa de que, uma vez contemplado e cumpridas as obrigações contratuais, o consumidor terá direito à carta de crédito.

2. A negativa da administradora de liberar a carta de crédito com base em nova análise de score após a contemplação, sem previsão expressa no contrato, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé e lealdade contratual (art. 46, CDC).

3. Restou configurada a falha na prestação do serviço, justificando a rescisão contratual e a devolução das parcelas pagas, com desconto proporcional da taxa de administração conforme o período de permanência no grupo.

4. Não se aplica ao caso a tese do Tema 312 do STJ quanto à devolução das parcelas apenas ao final do grupo, pois o contrato em questão está submetido à Lei 11.795/2008 e foi firmado após a sua vigência.

5. A falha ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando o reconhecimento do dano moral, sendo fixada indenização no valor de R$ 10.000,00.

6. Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, conforme Súmula 362 e art. 405 do CC.

7. Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006755-04.2021.8.05.0146
, em que figura como apelante e apelados as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso do autor
nos termos do voto da relatora.

VII